Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707922-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA em desfavor do acórdão n.o 1889526 de ID: Num. . 61767165, sob a alegação de que o julgado incorreu em omissão/ obscuridade e contradições, pois (a) as mensagens trocadas pelas partes litigantes não possuem o mesmo valor jurídico que contrato firmado; (b) o embargado tinha conhecimento prévio das cláusulas contratuais 7 e 12.1 e as informações foram claras e suficientes ao consumidor; (c) deve ser aplicado o princípio do pacta sunt servanda; (d) o ônus da prova ficou obscuro. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador